Tribunal: TJDFT
Processo: 0744322-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744322-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TULIO BARROS GOMES DABADIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado por TULIO BARROS GOMES DABADIA, pela qual rejeitada a impugnação do ente distrital. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por TÚLIO BARROS GOMES D ́ABADIA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 1.341,81 (mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Requereu ainda, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação. Não indica valor que entende devido/incontroverso. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizndo, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC que tratam sobre o tema: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que foi, como dito acima, trata-se de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional, isto é, não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito as alegações. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor, nem quanto aos índices de juros e correção monetária. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, R$ 1.341,81 (mil trezentos e quarenta e um reais e oitenta e um centavos) e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. [...] DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até julho de 2024: [...] Intimem-se.” - ID 211471931, autos de origem n. 0713839-88.2024.8.07.0018. Nas razões recursais, o agravante DISTRITO FEDERAL alega prejudicialidade externa: “Em 5 de junho de 2024, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0723087-35.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título ora executado. Assim, como o julgamento da referida ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado.” - ID 65214776, p. 7 No mérito, sustenta inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864: “O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. ( ) Cabe rememorar que a Corte Suprema definiu o Tema 864, segundo o qual ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. ( ) Em que pese o que foi efetivamente decidido pelo eg. STF, da ampla aplicação do TEMA 864 para “qualquer vantagem ou aumento de remuneração”, “a qualquer título”, o r. acórdão exequendo decidiu contrariamente que “a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos”, pois o julgado do “Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013.” (trecho do acórdão executado). Assim, não resta dúvida de que o entendimento consagrado no acórdão exequendo conferiu interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo). ( ) Pelo exposto, ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR).” - ID 65214776, pp. 11/16. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “é patente a transgressão jurídica do decisum proferido, o qual não observou as prescrições legais, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito ora vindicado. Ademais, a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito.” - ID 65214776, p. 18. Por fim, requer: “a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios.” - ID 65190373, p. 24. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Como se viu, o agravante DISTRITO FEDERAL requer, nesta sede preliminar, a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Sem razão. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” E como se verifica do andamento da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal, indeferido o pedido de tutela de urgência “de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” - ID 59948959, autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: "(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)" (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido. (Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, insubsistentes as alegações quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, Supremo Tribunal Federal. Observa-se pelo acórdão exequendo de ID 168490224 (autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018) que já restou definida a não aplicabilidade ao caso do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal: “Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. CARREIRA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.175 DE 2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CARÊNCIA DE PROVA. LEI VIGENTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação da última parcela do reajuste previsto pela Lei n.o 5.175/2013 para os servidores da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal. 2. O objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n.o 905.357RR, o qual trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos. 3. A tabela de vencimento do cargo ocupado pelo autor foi trazida nos Anexos II e III da Lei distrital n.o 5.175/2013, na qual foi previsto o cronograma de implementação dos reajustes, a serem realizados em 01/09/2013, 01/09/2014 e 01/09/2015. 4. Restou consignado no julgamento da ADI n.o 2015.00.2.005517-6, no âmbito deste Tribunal, que as leis impugnadas naquela oportunidade, semelhantes à Lei distrital n.o 5.175/2013, não poderiam ser declaradas inconstitucionais tão somente pela alegada ausência de dotação orçamentária, fundamento capaz de impedir sua aplicação somente no exercício financeiro de sua publicação. 5. Os exercícios financeiros posteriores àquele em que promulgada a lei distrital em comento são disciplinados por orçamentos próprios, os quais devem contemplar recursos suficientes para os gastos previstos na legislação em vigor. 6. O ente fazendário não logrou comprovar a alegada inobservância das regras contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo porque, havendo a regular promulgação da Lei n.o 5.175/2013, presume-se que foi devidamente estimado o impacto financeiro-orçamentário, além de previstos os recursos necessários à implementação do reajuste salarial escalonado concedido aos servidores públicos. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1252047, 07103667020198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. LEI DISTRITAL 5.182/13. REAJUSTE ESCALONADO. SUSPENSÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. I - A Lei Distrital 5.182/13 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira Atividades Penitenciárias, prevendo o reajuste escalonado dos vencimentos e da Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias - GHAP em três períodos, e a última parcela não foi implementada ao fundamento de ausência de prévia dotação orçamentária-financeira. II - Os direitos subjetivos dos servidores públicos relativos a determinada vantagem pecuniária não podem ser tolhidos pela Administração Pública, sob o argumento de extrapolação dos limites de despesa com pessoal dos órgãos públicos, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. III - Apelação e remessa necessária desprovidas. (Acórdão 1240004, 07086848020198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 18/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. RE No 905.357/RR. JULGAMENTO. DISTINÇÃO DE TESES. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO DE VENCIMENTOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. LEI DISTRITAL N. 5.106/13. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS APONTADOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME O INTERESSE DA PARTE. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de indicar omissão em acórdão proferido no julgamento de apelação cível, ao tempo em que manifesta sua intenção de pré-questionar a matéria impugnada. 1.1. O embargante pede a suspensão do feito em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 905.357/RR. 1.2. Alega omissão do acórdão quanto ao limite constitucional de gastos com pessoal previsto no art. 169, § 1o, I, da Constituição. 1.3. Aduz que o acórdão declarou válida lei local, com ofensa aos artigos 15, 16, 17 e 21, I e parágrafo único, da Lei Complementar no 101/00. 2. Indefere-se o pedido de suspensão do processo em razão do julgamento proferido no RE no 905.357/RR, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, na medida em que a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias; ao tempo em que no presente caso discute-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois que as parcelas anteriores já foram adimplidas, não havendo que se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, vez que os temas são nitidamente divergentes. 3. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão [...] De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 5. No caso concreto, o acórdão bem explicitou que a mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de incorporar a gratificação referida. Não cabe aplicar a teoria da reserva do possível ao caso em questão. 5.1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro" (ADI no 2015.00.2.005517-6, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe de 10/6/2015, p. 10), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 5.2. Ao demais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. 6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 6.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de embargos de declaração foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. 7. A ausência de excepcionalidade, bem como de qualquer eiva capaz de macular o acórdão recorrido desautoriza a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração. (STJ, 1a Turma, EDcl. no REsp. no 165.244-DF, rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 23/9/2002, p. 228). 8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1242951, 07029127320188070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal.” Como se vê, a matéria já foi tratada e definida no acórdão exequendo, tendo sido novamente alegada pelo Distrito Federal em Recurso Especial (ID 168490510, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018) e Recurso Extraordinário (ID 168490511, autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018). No ponto: negado provimento ao Recurso Especial em acórdão proferido no AREsp 2068565-DF (acórdão de ID 168490647, pp. 59/62; certidão de trânsito em julgado em 15/02/2023 de ID 168490647, p. 66, todos os IDs referentes aos autos 0702195-95.2017.8.07.0018); negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo 1.422.277/DF (decisão de ID 168490648, pp. 01/06; acórdão que manteve a decisão de ID 168490648, pp. 42/23; certidão de trânsito em julgado em 11/08/2023 de ID 168490648, p.55, todos os IDs referentes aos autos 0702195-95.2017.8.07.0018) Incabível a discussão pretendida no sentido de retirar a exigibilidade do título, pois matéria já decidida durante a formação do título executivo. Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 1 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora